Tribunal: CARF
Processo: 11131.720195/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.720195/2015-23
ACÓRDÃO
3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
RECAP. PRAZO DE FRUIÇÃO.
No regime tributário do RECAP (Lei 11.196/05), as importações de bens de
capital ficam com o PIS/COFINS – Importação suspensos, apenas quando
adquirido em até 3 (três) anos contados do Ato Declaratório Executivo –
ADE, e não da ocorrência dos fatos geradores.
SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Na sucessão empresarial por incorporação, a sucessora é responsável
tributária por sucessão, nos termos do artigo 132 do CTN, apenas pelos
tributos e multas aplicadas até a data de informação do evento sucessório
à RFB.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCORPORAÇÃO.
Nas incorporações de empresas não relacionadas, o lançamento realizado
em nome da empresa sucedida, após a data de comunicação do evento
sucessório à RFB e com a aplicação de responsabilidade tributária à
incorporadora, é nulo por erro na indicação do sujeito passivo da obrigação
tributária.

ACÓRDÃO
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da DRJ pelo fato de o mesmo relatar de forma adequada aquilo
que está em julgamento no presente caso, dando efetividade à eficiência e celeridade
administrativas.
Trata-se de auto de infração em função de o importador ter submetido a
“...despacho de importação bens de capital com o benefício do Regime Especial
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP), quando
não mais se encontrava habilitada para operar neste regime, nos termos do
Decreto no5.789/06, portanto utilizando indevidamente a suspensão do
recolhimento
das
contribuições
COFINS-IMPORTAÇÃO
e
PIS/PASEP-
IMPORTAÇÃO”, no valor de R$ 1.046.310,60.
Informa, de início, que a empresa JBS S/A figura no polo passivo posto que
incorporou a contribuinte Cascavel Couros LTDA, empresa que realizou as
importações ora em julgamento, conforme registro na Junta Comercial do Estado
do Ceará em 18/04/2013.
A autoridade fiscal relata que “...a empresa Cascavel Couros LTDA, CNPJ:
02.411.238/0001-35, utilizou os benefícios previstos no Regime Especial de
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP) na importação
de bens, através das Declarações de Importação nos 10/2226766-5, 11/0153557-
3, 11/0221664-1, 11/0222013-4, 11/0269746-1, 11/0318307-0, 11/0359330-9,
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
3
11/0388530-0, 11/0401854-5, 11/0404916-5, 11/0408155-7, 11/0453412-8,
11/0501431-4, 11/0501456-0, 11/0555636-2, 11/0555648-6, 11/0600287-5,
11/0667618-3, 11/0683320-3, 11/0703933-0, 11/0893484-8, 11/0971955-0,
11/0984106-1, 11/1087919-0, 11/1092405-6, 11/1117961-3, 11/1147816-5,
11/1165773-6, 11/1253299-6, 11/1368266-5, 11/1424182-4, 11/1563469-2,
11/1563715-2, 11/1565638-6, 11/1506723-2, 11/1563962-7, 11/1564830-8,
11/1654145-0, 11/1766849-7, 11/1795107-5, 11/1803157-3, 11/1865988-2,
11/1891437-8, 11/1920645-8, 11/2056610-1, 11/2061605-2, 11/2203666-5,
11/2250910-5, 11/2251045-6, 11/2253195-0, 11/2298775-9, 11/2321268-8,
11/2403453-8, 11/2433756-5, 12/0028611-3, 12/0137684-1, 12/0160328-7,
12/0173391-1, 12/0183628-1, 12/0203802-8, 12/0258266-6, 12/0258286-0,
12/0263747-9, 12/0329203-3, 12/0334161-1, 12/0381617-2, 12/0490899-2,
12/0546753-1, 12/0572987-0, 12/0627129-0, 12/0921691-6, 12/0923076-5,
12/0931096-3, 12/0969054-5, 12/0969609-8, 12/1119584-0, 12/1142942-5,
12/1153584-5, 12/1177583-8, 12/1206090-5, 12/1251229-6, 12/1261470-6,
12/1291510-2, 12/1307683-0, 12/1388284-4, 12/1419811-4, 12/1428146-1,
12/1477701-7, 12/1478330-0, 12/1488973-7, 12/1495667-1, 12/1585971-8,
12/1828017-6, 12/1838742-6, 12/1864745-2, 12/1864850-5, 12/1877774-7,
12/1995151-1, 12/2021836-9, 12/2135355-3, 12/2163993-7, 12/2181789-4,
12/2391930-9, 12/2404050-5, 13/0027378-1, 13/0208912-0, 13/0223139-3,
13/0224809-1, 13/0287697-1, 13/0287729-3, 13/0287749-8, 13/0288274-2,
13/0312444-2, 13/0359448-1, 13/0371396-0, 13/0413490-5, 13/0464204-8,
13/0574649-1, 13/0575232-7, 13/0775423-8, 13/0785880-7, 13/0821092-4,
13/0942267-4, 13/0968239-0 quando não mais se encontrava habilitada para
operar importações via RECAP, uma vez que o Ato Declaratório Executivo (ADE) de
aplicação do regime para a empresa Cascavel Couros LTDA, CNPJ:
02.411.238/0001-35, estabeleceu o prazo de três anos, conforme previsto no art.
14, §1o, da Lei no11.196/2005, contados a partir do dia 14/11/2007 (data de
publicação do ADE) até o dia 13/11/2010, conforme cópia em anexo do Ato
Declaratório Executivo no 122, de 12/11/2007. Sendo que todas as DI ́s acima
mencionadas foram registradas após 13/11/2010”.
Destaca, ainda, que “...nas Declarações de Importações no 12/0028611-3,
12/0137684-1, 12/0160328-7, 12/0173391-1 (Adição 003), 12/0183628-1 (Adições
001, 002 e 007), 12/0210462-4, 12/1119584-0, 12/1177583-8, 12/2288585-0 a
empresa Cascavel Couros LTDA, CNPJ: 02.411.238/0001-35, utilizou-se do
benefício regulamentado pela Instrução Normativa no 595, de 27 de dezembro de
2005, isto é, importação de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) ou
materiais de embalagens (ME) com suspensão de PIS/PASEP – Importação e de
COFINS – Importação para empresas preponderantemente exportadora, nos
termos da Lei no11.196/2005. Contudo realçamos que os bens importados através
destas declarações de importações acima ditas não se tratam de matérias-primas,
produtos intermediários ou materiais de embalagem, mas sim bens que por suas
características poderiam ter sidos incorporados ao ativo imobilizado da empresa
importadora”.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
4
Em função do relatado, foi lançado, pelo fisco o “...tributo e das penalidades
aplicáveis referentes às importações em que constatamos a suspensão indevida da
exigência do recolhimento do PIS/PASEP – Importação e COFINS – Importação”.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante afirma que “A inteligência dos
textos dos arts. 12 e 16 da Lei 11.196/2005 prevêem validade temporal da
suspensão apenas para cada fato gerador evento de suspensão da exigibilidade
das contribuições sociais PIS e COFINS”.
Alega que o prazo de até 3 anos é para a contagem do tempo entre a aquisição e
o momento de conversão em alíquota zero.
O contribuinte, no seu recurso voluntário, argui que a autuação é improcedente,
aduzindo, em síntese, questões de índole temporal do gozo do RECAP, bem como apontando para
a inaplicabilidade da responsabilidade solidária aplicada por conta da sucessão empresarial via
incorporação, uma vez que fatos geradores posteriores à incorporação não poderiam ser
responsabilizados à recorrente sucessora ante à limitação de responsabilidade carregada pelo
artigo 132 do CTN.
É relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 RECAP.
A autuação guarda relação direta e estrita à possibilidade, ou não, de utilização do
RECAP (Lei 11.196/05) em razão dos prazos de utilização e aplicação do aludido benefício. O
RECAP é um regime de tributação diferenciada que permite ao importador de bens de capital
novos sejam adquiridos com a suspensão, inclusive na importação, das contribuições devidas ao
PIS e COFINS.
A regulamentação do RECAP deu-se por meio de dois decretos distintos. O primeiro,
Decreto 5.469/05, regulamenta o regime do RECAP, ao ponto em que o Decreto 5.789/06
estabelece os bens que podem ser submetidos ao referido regime de tributação, indicando no seu
anexo a lista de NCM que são abarcados pelo programa.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
5
A Fiscalização aponta que a recorrente se valeu do regime do RECAP, após os 3
(três) anos de gozo desse benefício fiscal, ao ponto em que o contribuinte argui que o prazo de 3
(três) anos não contariam a partir do ADE – Ato Declaratório Executivo deferido, mas a partir da
importação realizada.
Pois bem. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, destaca-se que o ADE no
122, de 12/09/2007 atesta que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão
para o gozo do benefício em questão.
Vejamos como vem tratado o RECAP na sua Lei instituidora (11.196/04), em relação
ao prazo de fruição do benefício tributário:
Art. 14. No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, fica suspensa a exigência: [...]
§ 1o O benefício de suspensão de que trata este artigo poderá ser usufruído nas
aquisições e importações realizadas no período de 3 (três) anos contados da
data de adesão ao Recap. (grifamos)
Por sua vez, como não poderia deixar de ser sob pena de extrapolação
regulamentar, o Decreto 5.469/05, no seu artigo 9, §2o, no que tange especificamente ao prazo de
fruição do benefício de suspensão das contribuições sociais:
Art. 9o Aplica-se o benefício de suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, na forma do RECAP, nas importações ou nas aquisições,
no mercado interno, de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos,
novos, relacionados em decreto, nos termos do inciso II do § 3o do art. 13 da Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1o [...]
§ 2o O prazo para fruição do beneficio de suspensão da exigibilidade das
contribuições na forma do caput extingue-se após decorridos três anos contados
da data da habilitação ao RECAP. (grifamos)
Fica evidenciado que, uma vez concedido o RECAP, o que ocorre com a publicação
do Ato Declaratório Executivo – ADE, o prazo de gozo para o benefício é o de 3 (três) anos,
contados do ADE, e não da importação, ou outro marco temporal. Tendo o ADE no 122 sido
deferido e publicado no dia 14/11/2007 (e-fl. 1698), a empresa beneficiária teria o prazo de 3
(três) anos contados dessa data para proceder com as devidas importações de bens de capital
albergadas pela suspensão do PIS e da COFINS – importação.
Assim, deferido o regime em questão no dia 14/11/2007 (data de publicização e
produção de efeitos), a empresa beneficiária poderia importar bens de capital até o dia
14/11/2010, abarcados pelo RECAP e sua suspensão. Operações de importação posteriores a essa
data limite estaria fora do benefício em questão por extrapolação temporal do gozo do referido
benefício.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
6
Analisando as DI envolvidas na autuação, verifica-se que a primeira e mais antiga DI
registrada sob a condição de suspensão do RECAP foi a DI no 10/2226766-5, registrada em
14/12/2010 (e-fl. 250), sendo a próxima DI analisada (11/0153557-3) sido registrada em
26/01/2011 (e-fl. 255). Logo, verifica-se que das DI em questão, apenas a primeira, de no
10/2226766-5 e registrada em 14/12/2010, NÃO estaria abarcada pelo RECAP, pois emitida até a
data limite de vigência do referido benefício.
Assim, ante ao exposto, entre as DI objeto de glosa e lançamento, apenas a DI no
10/2226766-5, registrada na data limite de 14/11/2010, está amparada pelo benefício RECAP,
sendo mantidos os lançamentos relativos às demais DI analisadas.
2.2 Responsabilidade por sucessão empresarial.
De início, destacamos que a empresa JBS S/A, inscrita no CNPJ 02.916.265/0001-60,
figura no polo passivo da obrigação tributária como responsável tributário em função do ato
societário de incorporação do contribuinte Cascavel Couros LTDA, CNPJ 02.411.238/0001-35 ao
seu patrimônio, cuja informação da incorporação foi transmitida para a RFB no dia 27/12/2012 (e-
fl. 1888).
Os fatos geradores, na forma da legislação de regência, ocorreram na data de
registro das respectivas DI, certo de que, no caso do RECAP, os tributos subjacentes a esses fatos
geradores tiveram a exigibilidade suspensa de imediato. Por sua vez, o auto de infração foi lavrado
em 05/03/2015, quase três anos após o evento societário de incorporação da contribuinte
devedora pela ora recorrente.
O lançamento foi realizado, na sua integralidade, contra a empresa sucedida
(CASCAVEL) se reporta ao artigo 132 do CTN como fonte normativa do lançamento tributário em
desfavor da JBS S/A, incorporadora, na condição de responsável tributário. Vejamos a redação do
artigo em comento:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Da verificação do auto de infração impugnado, constata-se que foram imputados à
recorrente (JBS) débitos da sucedida Cascavel Couros, todos abrangidos por fatos geradores
ocorridos entre 11/2010 a 05/2013, ao ponto em que ato de incorporação societária foi informado
à RFB em 27/12/2012.
Sobre o tema, a súmula 554 do E. STJ é clara:
Súmula no 554 – E. STJ
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
7
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Esta súmula, de caráter vinculante às instâncias inferiores, eliminou qualquer
resquício de dúvida no âmbito infraconstitucional sobre a inclusão das multas na sucessão
tributária empresarial. Vejamos trecho elucidativo do julgado:
5. O que importa é a identificação do momento da ocorrência do fato gerador,
que faz surgir a obrigação tributária, e do ato ou fato originador da sucessão,
sendo desinfluente, como restou assentado no aresto embargado, que esse
crédito já esteja formalizado por meio de lançamento tributário, que apenas o
materializa. [...]" (EDcl no REsp 923012 MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 24/04/2013)
Os precedentes qualificados abaixo listados, do E. STJ e Súmula CARF, todos
vinculantes aos Conselheiros do C. CARF, tratam a matéria da mesma forma, implicando em
responsabilidade por sucessão aos tributos e multas relativas a fatos geradores ocorridos antes do
evento de sucessão empresarial.
Súmula CARF no 113
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
******
Tema 382 – E. STJ
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de
valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
Do quanto exposto até esse ponto, pode-se afirmar que a empresa sucessora por
incorporação responde pelos tributos e mulatas, incluídas as punitivas que tenham o seu gato
gerador ocorrido antes do evento de sucessão empresarial. Estabelecida essa premissa respaldada
pelos acima destacados precedentes, questão final de responsabilização deve ser abordada em
termos de limitação temporal relacionada à ocorrência do fato gerador e a sua possível imputação
ao sucessor.
Sobre a questão, de forma específica, o precedente qualificado do E. STJ de no 1049
é claro ao determinar que, após a comunicação do evento sucessório por incorporação ocorrer à
RFB, eventuais fatos geradores posteriores a esse ato devem, obrigatoriamente, ser lançados
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
8
contra a empresa sucessora (incorporadora), e não mais à empresa sucedida, sob pena de
nulidade.
Ao se debruçar sobre a possibilidade, ou não, de redirecionamento de execuções
fiscais aos responsáveis tributários, ficou assentado que, após a comunicação do evento
sucessório à RFB, os tributos devem ser, obrigatoriamente, lançados contra a empresa sucessora,
ante a extinção da sucedida nos casos de incorporação, como é o caso concreto.
Tema 1049 do E. STJ
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para
cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à
incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a
necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que
esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.
O item no 3 da ementa desse precedente é bastante elucidativo para a aplicação do
seu entendimento ao caso concreto:
3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco
antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do
lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta
(incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito
passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da
CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do
STJ. (destacamos)
Ou seja, todos os débitos posteriores a 27/12/2012 tiveram a reponsabilidade
solidária imputada à recorrente, o que, de acordo com a fundamentação acima exposta, enseja a
nulidade do ato administrativo de lançamento fiscal por erro na indicação da sujeição passiva.
Referida nulidade decorre da inteligência do artigo 142 do CTN, que determina de forma
vinculante à Administração, que o lançamento identifique de forma correta o sujeito passivo da
obrigação tributária lançada.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Aplicando esses entendimentos ao caso concreto, fica evidente que a lavratura do
auto de infração para a cobrança dos débitos posteriores a 27/12/2012 (comunicação do evento
sucessório à RFB) à empresa sucessora (recorrente – JBS) não encontra suporte legal, devendo,
por esse motivo, implicar na nulidade dos lançamentos tributários realizados em nome da
empresa sucedida em relação aos fatos geradores ocorridos posteriormente a 27/12/2012.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720195/2015-23
9
Para os fatos geradores ocorridos antes dessa data de corte (27/12/2012), a
responsabilidade tributária da empresa sucessora e ora recorrente permanece hígido, seja em
relação aos tributos, seja das multas aplicadas.
3. Conclusão.
Nessa longarina, julgo o recurso voluntário parcialmente procedente para anular
apenas os lançamentos (tributo e multas de toda natureza) ocorridos a partir de 27/12/2012 em
nome da empresa sucedida, haja vista a ocorrência de erro na individualização do sujeito passivo
da obrigação tributária, preservando a responsabilidade tributária da sucessora em relação aos
tributos lançados e suas multas até a data de corte da comunicação do evento sucessório à RFB.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1916
DF CARF MF
Original